Tribunal: TJSP
Processo: 0003363-64.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento dos requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, por agente reincidente – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento dos requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, por agente reincidente – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003363-64.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCO
AURÉLIO DE SOUZA ANTONELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003363-64.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Voto n. 24072
Agravo em Execução n. 0003363-64.2020.8.26.0496 R. Preto
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MARCO AURÉLIO DE SOUZA ANTONELLI
Execução Penal Progressão de Regime Preenchimento dos
requisitos objetivos Crimes dolosos cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, por agente reincidente Incerteza acerca
da absorção da terapêutica prisional Exame criminológico cuja
realização é não obrigatória, mas recomendável Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a
necessidade da realização de exame criminológico para a
concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-
se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento
carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional,
e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia,
dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do
sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele
condenado por crimes dolosos cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa, é sempre recomendável a realização do exame
criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua
efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido
os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pela i.
Promotora de Justiça contra a r. decisão de fls. 91/92, do MM. Juiz Guacy
Sibille Leite, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão
Preto, que, nos autos de execução n. 0009845-96.2018.8.26.0496,
entendendo estarem preenchidos todos os requisitos, deferiu a progressão
ao regime semiaberto ao sentenciado MARCO AURÉLIO DE SOUZA
ANTONELLI.
A i. representante do Parquet almeja a reforma do r.
decisum, sustentando que o recorrido não preenche o requisito subjetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003363-64.2020.8.26.0496 -Voto no
3
para a concessão do referido benefício, de modo que a progressão deferida
deve ser cassada, determinando-se o retorno do sentenciado ao regime
fechado. Pleiteia, assim, a realização do exame criminológico por equipe
multidisciplinar, para verificação do preenchimento do requisito subjetivo.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 103), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
provimento.
É o Relatório.
O presente recurso merece provimento.
No presente caso, o sentenciado possui longa pena a
cumprir o término de cumprimento da reprimenda está previsto para 16 de
agosto de 2025 (fls. 80) que foi originada da prática de crimes, um deles
cometido mediante violência e grave ameaça, a saber, roubo e receptação
(fls. 93/94).
Ostenta, ademais, mau comportamento carcerário (fls.
79), eis que o reeducando cometeu infração disciplinar de natureza grave
em 08 de abril de 2019 (desobediência).
Tal quadro, por si só, aponta para a periculosidade do
reeducando, que é reincidente e portador de personalidade problemática.
Como assinalou a i. Promotora de Justiça, em razões de
recurso, às fls. 29/30:
De fato, sendo patente a gravidade dos crimes praticados pelo
agravado, bem como incontestáveis sua reincidência e o
descumprimento das condições da execução de pena, ensejando
o reconhecimento de sua personalidade desajustada e digna de
correção, não se poderia admitir a concessão desse benefício
sem, ao menos, uma análise mais acurada sobre seu prognóstico
de reincidência.
O procedimento não se encontra, pois, instruído com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003363-64.2020.8.26.0496 -Voto no
4
exame criminológico, que poderia, em tese, comprovar a aptidão do
sentenciado a vivenciar regime mais brando; afinal, como é cediço, o
sistema semiaberto enseja maior liberdade ao sentenciado, razão pela qual
é necessário que se demonstre tenha ocorrido ao menos uma mínima
assimilação do programa de ressocialização proposto pelo Estado.
Tratando-se o pleito de uma antecipação de parcial
liberdade, não se pode admitir que a sociedade seja exposta a risco,
funcionando como verdadeiro laboratório para atestar-se a eficaz
ressocialização do recorrido. Em vista disso, deve-se apenas conceder o
benefício àqueles que demonstraram assimilação da terapêutica penal, face
à manutenção da segurança social (prevalência do interesse público).
Neste ponto, cumpre destacar que, embora a Lei n.
10.792/03 tenha alterado o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da
realização de exame criminológico para a concessão da progressão de
regime prisional; passando a exigir apenas a juntada do atestado de bom
comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento
prisional, e a fluência do lapso temporal, imperiosa a análise do caso
concreto.
Como no presente caso há fundada dúvida acerca do
merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime,
pelo cometimento de crimes graves, mediante violência e grave ameaça,
além de prática de falta grave, é sempre recomendável a realização do
exame criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva
aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos
objetivos e subjetivos previstos em lei.
Diante desse quadro, precipitado foi, ao menos por ora,
permitir a progressão para o regime semiaberto, sem a realização de exame
criminológico, elaborado por equipe multidisciplinar, único meio de constatar
se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais de parcial reinserção
social, o que fica ora determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003363-64.2020.8.26.0496 -Voto no
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Acusação, para cassar a decisão, com a
regressão do sentenciado MARCO AURÉLIO DE SOUZA ANTONELLI ao
regime fechado, e determinar que outra seja proferida após a realização de
exame criminológico, a ser elaborado por equipe multidisciplinar, e a
respectiva manifestação das partes a respeito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator